Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS CONGRUENTES. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado de tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri. O réu agrediu a vítima com socos, chutes e tentativa de golpe com pedra, motivado por vingança em razão de comentário anterior sobre suposta traição. A defesa pretendia a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima estão suficientemente amparadas pelas provas dos autos; (ii) definir se é cabível o afastamento das referidas qualificadoras na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes nem totalmente dissociadas do acervo probatório, o que impede seu afastamento na fase de pronúncia, sob pena de violação à competência constitucional do Júri.
5. O motivo torpe, consistente em vingança por suposta ofensa à honra de sua ex-companheira, é apto a caracterizar repulsa social e encontra respaldo nos depoimentos da vítima, de sua companheira e de testemunhas.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra amparo probatório, pois o réu surpreendeu a vítima com golpe súbito no rosto, seguido de agressões enquanto esta estava desacordada.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, não sendo manifesta a improcedência das qualificadoras, elas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos.
O motivo torpe caracterizado por vingança pessoal pode configurar qualificadora do homicídio tentado quando apoiado por prova indiciária coerente.
A agressão súbita e desproporcional que impede qualquer reação da vítima pode configurar o recurso que dificultou sua defesa, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência.